Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721658-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: SABRINA VIANNA CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo M.P.D.F.T., com pedido de antecipação da tutela, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos n. 0705586-84.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas. A Conselheira Tutelar postulou pelo deferimento de medidas protetivas previstas no artigo 20, incisos III, IV, VIII, IX, da Lei n. 14344/2022. O Juiz singular indeferiu o pleito sob o fundamento de que não havia indicativo de risco à integridade física da vítima, uma vez que ela passou a residir com a mãe e não existia contato entre as partes, ainda que virtual. Inconformado, o M.P.D.F.T. interpôs o presente recurso. Nas razões recursais (ID 47401910), requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se, de imediato, as medidas protetivas requeridas, com fundamento no artigo 20, incisos III e IV, da lei n. 14.344/22. Alega que, embora a criança tenha sido aparentemente afastada do convívio com a madrasta, tal medida não é suficiente para impedir futuras agressões ou violações ao seu direito, pois não se sabe como será estabelecido o regime de convivência entre o genitor e a criança. Alega que a situação exige um olhar mais atento e de proteção para as garantias da criança, de forma a evitar que ela sofra novos episódios de violências, caso futuramente venha a ser restabelecido o convívio entre pai e filho e, por conseguinte, com a companheira dele. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a antecipação de tutela e deferindo, de forma definitiva, as medidas protetivas de urgência. Junta documentos (Processo original n. 0705586-84.2023.8.07.0006 – ID 47401911). É o relatório. Decido. Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência requeridas a favor de K.Y.S.L., criança com 11 (onze) anos de idade representada pela conselheira tutelar F.A.F.P., em face de S.V.C., adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade e que convive maritalmente com o pai da criança. Cuida-se do suposto cometimento de ato infracional no âmbito doméstico. O ofendido procurou a delegacia para relatar que a companheira do seu responsável legal praticava contra ele, de forma recorrente, ameaças e agressões físicas para dissuadi-lo do propósito de revelar a sua infidelidade conjugal, levada a efeito no interior de uma biblioteca escolar com outros dois homens. Relatou também que ela o constrangia, colocando-se nua em sua presença, bem como distorcia a verdade para colocá-lo em conflito com o seu responsável legal. Ao ser ouvido, o responsável legal negou que tivesse praticado ofensas físicas contra o filho e que tivesse conhecimento de informações prestadas por ele no sentido de que vinha sofrendo violência física e psicológica praticada por sua companheira, a adolescente S. Ao final, afirmou que levaria os filhos para a residência da genitora deles. O Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF indeferiu o pleito de medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos (ID 47401911, p. 48/51): Verifica-se não ser o caso de deferimento do pedido contido no ID 157456034, pois não há elementos de prova minimamente suficientes para concluir pela existência do risco narrado. As medidas protetivas são instrumentos legais que possuem o objetivo de interromper ou prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criança e adolescente, assegurando-lhes a preservação da sua integridade física e psicológica, conforme estabelece os artigos 22 a 24 da Lei n. 11.340/06, c/c o artigo 01 da Lei n. 14.344/2022. Na hipótese dos autos, a despeito da gravidade da suposta conduta praticada, não há indicativo seguro de que a adolescente efetivamente representa risco à integridade física da vítima, na medida em que os fatos, segundo se depreende da leitura dos autos, ocorreram há cerca de 01 (um) mês, não havendo notícia de reiteração. Nesse cenário, foi determinado por este Juízo a expedição de mandado de verificação, com o objetivo de observar se a criança ainda se encontrava no ambiente de risco (ID 158553642). Após o cumprimento do mandado, a sra. Oficiala de Justiça certificou nos autos a informação de que a criança mudou de endereço, passando a residir na companhia da genitora. Sinalizou-se ainda no referido documento que o genitor sequer conhece o endereço, comunicando-se com a ex-companheira apenas pela rede social FACEBOOK (ID 159076295). Conforme se depreende das informações acima lançadas, aparentemente, os responsáveis legais, após a ciência do ocorrido, tomaram as providências cabíveis, ao alcance deles, para contornar a situação, no sentido de encaminhar a vítima para um local seguro. Também, é possível constatar que inexiste contato entre os envolvidos, ainda que por meio virtual. Assim, em uma análise preliminar, essas informações apontam para a desnecessidade de aplicação das medidas. Por fim, impende ressaltar que as medidas protetivas de urgência devem ser deferidas excepcionalmente, pois, se por um lado, resguardam a incolumidade das vítimas, por outro, causam restrições a direitos fundamentais do agressor. Portanto, na imposição de tais medidas, devem ser observados a necessidade e adequação delas, sob pena de banalização de tal instituto. No caso, não se vislumbra a existência dessas circunstâncias. Portanto, ante as razões expostas, INDEFIRO, o pedido de aplicação de medidas protetivas constantes da Lei no 14.344/22 em favor de K.Y.S.L., ressalvando-se a possibilidade de sua reavaliação no momento oportuno. Na decisão recorrida, o Juiz singular considerou que não há indicativo seguro de que a adolescente efetivamente representa risco à integridade física da vítima, não só porque decorrido um mês dos fatos narrados, sobretudo diante da certificação, nos autos, de que a criança está morando com a mãe e seu pai comunica-se com a ex-companheira pela rede social Facebook e desconhece o endereço em que eles atualmente residem. Conforme certificado nos autos (ID 47401911, p. 52/67), a criança foi retirada do ambiente de risco e atualmente não tem contato com a agressora que sequer sabe o novo endereço em que vive sob a responsabilidade e proteção da sua genitora. Medidas que, por si só, garantiram a proteção da criança em uma análise preliminar. Ademais, tratando-se da apuração de fato análogo a crime que envolve uma criança vítima e uma adolescente possivelmente infratora, mostra-se mais adequada a responsabilização da adolescente desviante com medidas reeducadoras e ressocializantes, com o fim de lhe despertar o senso crítico acerca de suas condutas e suas consequências, como também assegurar seu direito de proteção especial preconizado no artigo 227, §3o, da Constituição Federal. Destarte, não identifico, por ora, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que não caracterizada ilegalidade patente ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sanável em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Venham as contrarrazões. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, venham-me conclusos. Brasília-DF, 5 de junho de 2023 19:31:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator